Tribunal: TJSP
Processo: 2161167-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que acolhe parcialmente em relação a várias empresas e remete a incidente próprio em relação a sócias dessas empresas – A inclusão no polo passivo de empresas no reconhecimento de grupo econômico não implica em automática inclusão de suas sócias – Necessidade de incidente próprio – Decisão mantida – - Recurso desprovido.